Tribunal: CARF
Processo: 10950.720700/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.720700/2013-61
ACÓRDÃO
2401-012.418 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIRAUCIO SARAGIOTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
TITULAR DE CARTÓRIO. TABELIÃO. OFICIAL DE REGISTRO E REGISTRADOR.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO RGPS A PARTIR DA EC No 20/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, ainda que
nomeado antes da Lei no 8.935/1994 e vinculado a regime próprio de
previdência social estadual, passou, a partir de 16 de dezembro de 1998,
por força da Emenda Constitucional no 20/1998, a ser segurado obrigatório
do Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuinte
individual.
A existência de decisão judicial assegurando a permanência no RPPS não
tem o condão de afastar a obrigatoriedade de recolhimento ao RGPS,
quando ausente determinação expressa de exclusão do regime geral.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.418 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720700/2013-61
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 140/150), interposto pelo contribuinte contra o
acórdão n. 14-67.947, da 12a Turma da DRJ/POR, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo contribuinte.
A controvérsia foi bem retratada no relatório do acórdão recorrido, que assim
dispôs:
Trata-se de contribuições previdenciárias relativas a contribuinte individual, na
condição de “titular de cartório”, conforme informa o Relatório Fiscal (fls. 15/22),
mencionando a respectiva legislação (artigo 40 da Constituição Federal; artigo 1o
da Lei no 9.717/1998; artigos 3o, 12, 21 e 28 da Lei no 8.212/1991 e artigos 4o, 9o
e 18 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999) e esclarecendo que:
2. O sujeito passivo identificado em epígrafe está sendo notificado a
recolher débito no montante de R$ 11.154,91 (Onze mil cento e cinquenta
e quatro reais e noventa e um centavos), consolidado em 13/01/2013. Os
valores lançados referem-se às contribuições sociais previdenciárias a cargo
do contribuinte, incidentes sobre a remuneração recebida, vinculados à
prestação de serviços às pessoas físicas, destinadas ao Regime Geral de
Previdência Social. A ocupação principal exercida e informada pelo
contribuinte em suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física - DIPF
é a de Titular de Cartório.
(...).
5. Constitui fato gerador das contribuições lançadas, a remuneração
auferida pelo exercício de sua atividade por conta própria, recebidos de
pessoas físicas, informados pelo contribuinte, mês a mês, nas suas
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física - DIPF, no período de
01/2008 a 12/2008, conforme consta no banco de dados da Receita Federal
do Brasil.
(...).
10. A condição de Cartorário também não coloca o contribuinte como
segurado amparado pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado
do Paraná, ou seja, nesta condição não tem vínculo previdenciário com o
ParanáPrevidência. A inserção no regime próprio de previdência social dos
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.418 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720700/2013-61
3
serventuários de justiça não remunerados pelos cofres públicos foi julgado
inconstitucional pelo STF na ADIN n.o 2.791-3 PR:
(...).
11. Portanto, o Supremo Tribunal Federal definiu no julgamento na ADIN:
Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do
entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-
Membro não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em
regime idêntico ao dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição
Federal).
Em face de tais premissas, a Fiscalização conclui:
16. Assim sendo, o contribuinte encontra-se abarcado pela universalidade
do amparo previdenciário do Regime Geral de Previdência Social na
qualidade de segurado obrigatório e, desta forma, também sujeito às
contribuições cabíveis incidentes sobre os ganhos obtidos pelo exercício de
sua atividade remunerada.
O enquadramento do Contribuinte obrigatório do Regime Geral da Previdência
Social (RGPS), além da legislação reproduzida, tem, portanto, arrimo, segundo
ressalvou a Fiscalização, na decisão do STF, proferida em Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.791-3 PR, parcialmente transcrita no Relatório Fiscal.
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação que foi julgada improcedente,
conforme acórdão assim ementado:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Tem efeito “ex tunc” decisão do STF que dispõe sobre a inconstitucionalidade de
lei, ressalvada a possibilidade de modulação dos seus efeitos.
JUIZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA DE
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (DRJ).
Nos termos do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e artigo 7o da Portaria MF
no 341/2011, é vedado à instância administrativa de julgamento (DRJ) proferir
juízos de inconstitucionalidade em face das normas formalmente vigentes.
REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. DIREITO ADQUIRIDO E EXPECTATIVA DE
DIREITO.
O STF firmou e pacificou o entendimento de que o direito adquirido a regime
previdenciário próprio somente se efetiva quando, em face de alteração da
legislação, o segurado tenha integralmente cumprido todas as respectivas
exigências legais, pois até então tem tão somente a mera expectativa de direito.
PROVAS. PRODUÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.418 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720700/2013-61
4
O processo administrativo fiscal está sujeito, quanto à produção de provas, às
regras do Decreto n° 70.235/1972, inclusive quanto ao momento em que devam
ser apresentadas ou produzidas, sob pena de preclusão (§ 4o do artigo 16)
O contribuinte, então, apresentou Recurso Voluntário, no qual argui que o
“recorrente teve garantido seu direito à filiação ao RPPS, por decisão transitada em julgado, e a
este respeito, nem mesmo a decisão do STF tem o poder de negar vigência. ORA, do contrário,
pudesse o estado ignorar a força de coisa, (sic) julgada, e o estado democrático de direito como
todo cairia por terra”. Assim, o contribuinte não poderia fazer parte de dois regimes de
previdência ao mesmo tempo. A ação em questão seria a de n. 49.665/2007, que tramitou na 4a
Vara de Fazenda Pública do Estado do Paraná. Afirma que juntou a certidão de filiação do Paraná
Previdência e a declaração do órgão dando conta da regularidade da filiação do recorrente.
Defende, com base no art. 201, §9o da CF e na Lei n. 9.796, que se prevalecer a
hipótese de desfiliação do impugnante do RPPS e sua filiação ao RGPS, ainda assim ele não é
devedor de nenhuma contribuição para o erário da União, “pois certamente quando e se
hipoteticamente aposentasse o servidor iria receber tais contribuições da Paraná Previdência, que
é o regime para o qual o impugnante contribui atualmente”. Assim, não poderia o INSS cobrar do
segurado as contribuições vertidas a outro regime.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
O mérito do presente recurso diz respeito à possibilidade de cobrança de
contribuição previdenciária de titular de cartório na condição de contribuinte individual,
submetido, portanto, ao Regime Geral de Previdência Social.
O contribuinte centra sua defesa no argumento de que seria vinculado ao Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS) destinado aos servidores públicos do Estado do Paraná e que,
por esta razão, estaria excluído do RGPS, pois não pode fazer parte de dois regimes
previdenciários de forma concomitante. Defende ainda que há decisão judicial transitada em
julgado, interposta por associação representante da categoria, que garante o seu direito de
permanecer no RPPS.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
O tema não é novo na Segunda Seção do CARF, que possui inúmeros acórdão,
inclusive desta Primeira Turma da Quarta Câmara, no sentido de que mesmo no RPPS, o notário, o
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.418 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720700/2013-61
5
tabelião, o oficial de registro ou registrador devem contribuir na qualidade de contribuinte
individual para o RGPS. Vejamos:
CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO PARANÁ. NÃO OFICIALIZADO JÁ AO
TEMPO DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TITULAR.
VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Nos anos de 2006 a
2009, o titular de serviço notarial e de registro não oficializado filia-se ao Regime
Geral de Previdência Social por não ser ocupante de cargo público efetivo.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SÚMULA CARF N° 196. No caso de multa por
descumprimento de obrigação principal, referente a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser
aferida de modo a que os valores lançados sob amparo da antiga redação do art.
35 da Lei no 8.212/1991 sejam comparados com o que seria devido nos termos da
nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo
a multa limitada a 20%. (Acórdão 2401-011.918 – 20/08/2024)
TITULAR DE CARTÓRIO. TABELIÃO. OFICIAL DE REGISTRO E REGISTRADOR.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de
contribuinte individual o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador,
nomeados até 20 de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da
atividade notarial e de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de
Previdência Social, conforme o disposto no art. 51 da Lei no 8.935, de 1994, a
partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998. (Acórdão 2302-003.969 – 06/02/2025)
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO E
REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998. O notário, o tabelião, o oficial de registro ou
registrador, nomeados até 20 de novembro de 1994, que detêm a delegação do
exercício da atividade notarial e de registro, mesmo que amparados por Regime
Próprio de Previdência Social, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da
Emenda Constitucional no 20, de 1998, são segurados obrigatórios do Regime
Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuintes individuais. (Acórdão
2005-000.118 – 30/10/2023).
NOTÁRIO. TABELIÃO. OFICIAL DE REGISTRO E REGISTRADOR. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte
individual o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até
20 de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade
notarial e de registro, mesmo que amparados por RPPS - Regime Próprio de
Previdência Social. (Acórdão 2001-007.328 – 18/09/2024)
Aplica-se, inclusive, a inteligência da Súmula CARF n. 194, que dispõe que: “Para fins
de incidência de contribuições previdenciárias, os escreventes e auxiliares de cartórios filiam-se ao
Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ainda que tenham sido admitidos antes de
21/11/1994”.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.418 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720700/2013-61
6
Quanto à ação de n. 49.665/2007, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do
Estado do Paraná, verifica-se que foi interposta pela Associação dos Serventuários da Justiça do
Estado do Paraná – ASSEJEPAR, em face da Paraná Previdência e do Estado do Paraná. Verifica-se
da sentença (fls. 106 /109) que o objeto da ação versava sobre a permanência dos substituídos
processuais no sistema previdenciário público.
Acontece que a jurisprudência do CARF se consolidou no sentido de que são
contribuintes do RGPS o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, mesmo que amparados pelo RPPS.
Assim, independente de a sentença transitada em julgado garantir a permanência
dos substituídos processuais no RPPS, não há nenhum comando sentencial no sentido de excluir
os respectivos representados do RGPS ou de eximi-los do recolhimento da contribuição social
respectiva, de modo que a contribuição previdenciária em testilha é devida. Registre-se, ainda,
que a União sequer é parte do processo, de modo que a referida sentença não pode sustentar a
não incidência das contribuições.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 159
DF CARF MF
Original